Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-22.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005622-22.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. R. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIANA RODRIGUES SANTOS, JANINE QUEIROZ SANTANA, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, JANINE QUEIROZ SANTANA, THAIANA RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde para excluir apenas o acompanhamento terapêutico domiciliar/escolar e danos morais, mantendo a obrigação de custear musicoterapia e equoterapia para tratamento de TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da inexistência do dever de custeio de musicoterapia e equoterapia para pacientes com TEA, bem como ausência de exame dos precedentes do TJSP apresentados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

Inexiste omissão no acórdão que analisou de forma expressa e fundamentada a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares para TEA, incluindo musicoterapia e equoterapia, com base no caráter exemplificativo do rol da ANS (Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13) e na RN 465/2021 da ANS, art. 6º, §4º.

5.

O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece expressamente a obrigatoriedade do custeio de equoterapia e musicoterapia para tratamento de TEA, conforme precedente específico (AgInt no REsp n. 2.113.334/SC).

6.

Não há obrigação de analisar individualmente todos os precedentes apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e adequada para a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

7.

A discordância com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.113.334/SC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8005622-22.2022.8.05.0103
, em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como embargados
A. R. G. e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04